Tribunal: TJMT
Processo: 1004357-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004357-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Defeito, nulidade ou anulação, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARQUEPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PLASTICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.386.857/0001-66 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8
o
DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO
RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS –
NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8
o
, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no
Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime
dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Marqueplas Industria e Comercio de Componentes Plásticos Ltda – ME, contra a decisão, por este Relator proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1004357-91.2021.8.11.0000
, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC, e não suspendeu, consequentemente, o trâmite da Execução Fiscal n. 1011734-12.2018.8.11.0003, contra ele proposta.

O Recorrente insurgiu-se, naquele Recurso de Agravo de Instrumento,
contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,
nos autos da mencionada Execução Fiscal, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, manejada pelo Agravante, que objetivava o reconhecimento da nulidade da citação por edital.

Narrou que
não foram esgotados todos os meios de localização do Executado, de sorte que a citação por edital é nula.

Com essas razões, requereu a antecipação da tutela recursal
, para o fim de determinar a suspensão da sobredita Execução Fiscal e, no mérito, o provimento do Recurso, para que fosse declarada a nulidade da citação editalícia.

Em contato inaugural com o feito, este Relator, em decisão unipessoal, desproveu o referido Agravo de Instrumento, porque a decisão combatida estava em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Estadual.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Recorrente, assistido pela Defensoria Pública, sobre o fundamento de ser nula a citação por edital, na medida que não foram realizadas as tentativas de localização do Executado, aduzindo que:

Merece reforma, todavia, a decisão proferida, a citação por edital, meio ficto de chamamento do demandado a compor a lide, limita de forma extrema o exercício da ampla defesa e do contraditório por parte deste e, justamente por isso, deve ser utilizada apenas como última medida para formalizar a relação jurídica processual.

Contudo, hodiernamente, ela tem sido realizada de maneira desmedida, sem a implementação dos devidos esforços para localizar o Demandado, sobretudo nas Execuções Fiscais, não obstante a ampla gama de recursos de que dispõe as Fazendas Públicas para encontrar o executado e a expressividade comumente dos valores exequendos.

Com efeito, dispositivos como o art. 256, caput e §3o, do CPC e o art. 8o, I a III, da Lei 6.830/90 demonstram a ordem preferencial que o legislador conferiu às diversas modalidades de citação, destinando à via editalícia, somente os casos em que realmente não se mostre possível a efetiva citação do Demandado de forma pessoal.

Oportuno trazer a baila o que aduz o inciso II, §3o, do artigo 256, do CPC sobre o tema:

Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

(...)

§ 3o. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Importa destacar que não se levanta, neste momento, a discussão quanto à necessidade ou desnecessidade de exaurimento de “todos os meios possíveis” para a localização do Executado antes da utilização da via editalícia, mas sim o descumprimento objetivo da “mens legis” relativa a esta modalidade de citação, uma vez que já existia no feito a indicação de novo endereço capaz de levar à citação pessoal do demandado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto,
Marqueplas Industria e Comércio de Componentes Plásticos Ltda-ME, assistido pela Defensoria Pública, insurge-se contra a decisão, por este Relator proferida, que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1004357-91.2021.8.11.0000
, nos termos do artigo 932, inciso IV, alíneas ‘a’ e ‘b’, do CPC, e não suspendeu, consequentemente, o trâmite da Execução Fiscal n. 1011734-12.2018.8.11.0003, contra ele proposta.

O Recorrente defende, em síntese, ser nula a citação por edital, na medida que não foram esgotadas as tentativas de sua localização, bem assim, de que esta modalidade citatória limita o exercício da ampla defesa e do contraditório e, justamente por isso, deve ser utilizada, apenas, como última medida para formalizar a relação jurídica processual.

Esse o contexto fático-jurídico.

Verifica-se, desde logo,
não
assistir razão ao Agravante.

Com efeito, como foi registrado na decisão aqui impugnada, não há falar na nulidade da citação editalícia, porque realizada em consonância com a legislação vigente
,
na medida que o processo de execução fiscal é regido por diploma legislativo próprio, qual seja, a Lei n. 6.830/1980 – LEF –, que regulamenta, inclusive, o procedimento de citação, cujo artigo 8
o
estabelece,
in verbis
:

Art. 8
o
- O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados
os outros meios de citação lá previstos
, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.

Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.

Tem-se,
in casu,
a aplicação do
do princípio da unidade e da coerência, que, diante de um conflito de normas, de natureza geral com a especial, há de prevalecer esta última.

Nesse sentido, embora o Código de Processo Civil de 2015 estabeleça, no seu artigo 256, § 3
o
, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital,
essa regra
não
afasta
, tampouco substitui, a previsão do artigo 8
o
, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, ao dispor que, “se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital”.

De fato, isso decorre do que estabelece o artigo 2
o
, § 2
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que “a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga, nem modifica, a lei anterior”, que tipifica o brocardo
lex specialis derogat legi generali
.

De outro giro, destaca-se que o AgInt. no AREsp. 1690727/SP, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, não diz respeito à execução fiscal, frise-se, mas, sim, à
execução regida pelo CPC,
e o AREsp 1.050.314/RJ, da relatoria do Ministro Francisco Falcão, publicado no DJe de 15/5/2017, conquanto relativo à Execução Fiscal, trata-se de uma decisão isolada, de modo que
o posicionamento majoritário do STJ
permanece no sentido de que, nos termos do art. 8
o
da Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, conforme definido no julgamento do Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO POR EDITAL
.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA
.
SÚMULA 414 DO STJ
. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ
.

2. No caso dos autos, considerando as especificidades apontadas pelo Tribunal de origem de que o recorrente teve notícias de novo domicílio do recorrido e que não esgotou as tentativas de citação no novo endereço, verifica-se que a manutenção da decisão ora agravada é medida que se impõe, porquanto desconstituir tal fundamentação importaria em ofensa ao óbice imposto pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
, julgado em 15/12/2020, DJe
18/12/2020
). (Destaquei).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM.

EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA
.
VALIDADE
. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado.

Súmula n. 284/STF.

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3.
Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz.
Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital
.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 07/12/2020, DJe
15/12/2020
). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO EDITALÍCIA
. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do STJ).

2.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos termos do art. 8o da Lei 6.830/80,
a citação por edital
,
na execução fiscal
, somente
é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas
:
a citação por correio
e a
citação por Oficial de Justiça
.

3. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto o órgão julgador a quo, após análise das provas dos autos, concluiu que não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do devedor, que autorizaria a citação por meio de edital.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1513630/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA
, julgado em 26/08/2019, DJe
29/08/2019
). (Destaquei).

Desse modo, os

precedentes, com fulcro nos julgamentos proferidos nos EREsp 417.888, EREsp 756.911, REsp 1.103.050, REsp 837.050, REsp 357.550, REsp 927.999, REsp 781.933, dentre outros, consignam que, somente quando não houver sucesso na via postal e na localização do executado por Oficial de Justiça, fica o credor autorizado a utilizar a citação por edital.

Não destoa dessa orientação, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO
–
VALIDADE
–
SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80
–
OBSERVADOS
– ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

(N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020). (Destaquei).

Neste contexto, e constatado, no caso concreto, que o Juízo singular
somente
determinou a citação por edital (id. 29211771),
após
as tentativas frustradas do ato, pelo correio (id. n. 17729653, do feito de origem) e por oficial de justiça (id. n. 24695671),
não
há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e a ampla defesa.

De outro giro, despropositado o argumento do Agravante de que “havia nos autos endereço específico trazido pela própria Exequente, que não fora objeto de qualquer tentativa citatória”, porquanto o mencionado endereço é o mesmo daquele constante da petição inicial, como se observa dos docs. acostados.

Assim, extrai-se que se afigura correta a decisão proferida por este Relator que desproveu
, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1004357-91.2021.8.11.0000, e, consequentemente,
não reconheceu a nulidade da citação por edital do Agravante, tampouco determinou, por esse motivo, a suspensão da Execução Fiscal n.
1011734-12.2018.8.11.0003.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, manejado por
Marqueplas Indústria e Comércio de Componentes Plásticos Ltda-ME, e mantém-se incólume a decisão invectivada.

É o voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021